Tribunal: TJES
Processo: 5011914-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011914-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRENNER FUGULIM COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. APARENTE EXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL COMO OBSTÁCULO PARA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DA DEVEDORA ORIGINÁRIA.

1. Nos termos no art. 133 do Código Tributário Nacional, há responsabilidade tributária da pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquire de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual.

2. É possível o redirecionamento da execução fiscal ajuizada contra a devedora originária ou responsabilização solidária de outra pessoa jurídica, com a inclusão da mesma no polo passivo da execução fiscal, quando a prova dos autos revela que as empresas funcionam no mesmo local, dedicam-se à mesma atividade empresarial e possuem sócios casados, quando, não obstante a
devedora originária permanecer em atividade,
restar evidenciada
a existência de sucessão empresarial de fato, de confusão patrimonial, e de utilização simultânea das duas empresas, como mecanismo para obstáculo para a quitação dos débitos tributários da devedora originária.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011914-74.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRENNER FUGULIM COSTA ME (SIMPLE PRINT)

RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE LINHARES

Nº PROC. ORIG.:
0014560-67.2014.8.08.0030

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRENNER FUGULIM COSTA ME (SIMPLE PRINT), pretendendo a reforma da decisão que reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial de fato e a responsabilidade solidária, determinando a inclusão, no polo passivo da execução fiscal originária, da empresa SIMPLE PRINT – ME (CNPJ de n° 31.913.881/0001-65), com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face de
TOP ART LTDA – ME
, objetivando a cobrança
do débito constante da Certidão de Dívida Ativa de fls. 04/07.

A parte exequente apresenta pedido de redirecionamento da execução fiscal para a empresa SIMPLE PRINT ME, com Razão Social: Brenner Fugulim Costa, com CNPJ inscrito sob o n.º 31.913.881/0001-65, e ramo de atividade igual, em razão de sucessão empresarial.

Pois bem.

Nos termos no art. 133 do Código Tributário Nacional, há responsabilidade tributária da pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquire de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual.

No caso em tela, o Município de Linhares trouxe elementos de que a atividade empresarial agora é realizada pela empresa SIMPLE PRINT – ME ao invés da empresa TOP ART LTDA – ME, de forma a caracterizar a sucessão empresarial de fato. Explico.

O exequente aponta que TOP ART – ME (CNPJ n° 01.250.139/0001-56 e endereço declarado ao fisco como sendo Avenida Guerino Giubert, nº 212, Colina, Linhares/ES) tinha como sócios
TAYLOR ROBERTO BOZETTI
e TYELI LOUREIRO BOZETTI COSTA.

Foram realizadas diligências pelo exequente buscando averiguar possível fraude e ocultação de patrimônio.

Em
consulta ao sistema de Situação Cadastral, o CNPJ da empresa TOP ART – ME continua ativo (não baixado), sendo estes indicativos de que as atividades foram encerradas irregularmente.

Constatou-se então que houve abertura de novo CNPJ em 31/10/2018, surgindo a empresa SIMPLE PRINT – ME, cujo nome fantasia do estabelecimento é “Brenner Fugulim Costa”, tendo ainda como atividades econômicas registadas os mesmos objetos exercidos pela empresa executada;

[...]

Não bastasse tal situação, houve a abertura de novo 'estabelecimento' no mesmo endereço, com novo CNPJ e em nome de novo sócio, sendo o mesmo cônjuge de Tyieli Loureiro, mantendo inclusive o mesmo tipo de comércio e a mesma clientela. Ainda, o objeto social permanece o mesmo que o anterior.

Com efeito, todos esses fatores, somados, indicam a ocorrência de “sucessão empresarial de fato”, considerando que, apesar de não ter ocorrido uma alienação formal do estabelecimento ou do fundo de

comércio ou do estabelecimento e nem mesmo o encerramento formal da empresa anterior, há a transferência de todos esses elementos no contexto fático e, no mínimo, a confusão patrimonial entre as duas empresas.

Nesse sentido, sendo comprovado que as pessoas jurídicas são usadas abusivamente com o propósito de não permitir a quitação dos débitos tributários ou, havendo a configuração de fraude ou simulação, elas podem sofrer o redirecionamento, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica.

Há dive
rsas situações de fato que interligam as empresas, sendo perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre os integrantes, pois há, no caso, interesse comum nos negócios jurídicos realizados em benefício de ambas.

Diante disso, o Fisco municipal apresentou nos autos todos os indícios acima, deixando em evidência que o sócio passou a exercer a mesma atividade empresarial por meio do CNPJ no 31.913.881/0001-65 (SIMPLE PRINT - ME) a partir de 2018, apesar de não ter encerrado as atividades do CNPJ de no 01.250.139/0001-56 (TOP ART LTDA – ME).

Tal situação indica que o sócio promoveu simulação/fraude para fins de ocultar renda e patrimônio da empresa anterior ao constituir novo CNPJ para exercício das mesmas atividades. Logo, é como se, de forma ficta e dissimulada, tivesse ocorrido uma sucessão empresarial com intuito fraudulento.

Trata-se, nesse caso, de verdadeiro “responsável tributário sem dívida”, visto que as regras de responsabilidade tributária (por sucessão, de terceiros e por infrações) prescritas no CTN podem ser normas atributivas da responsabilidade patrimonial àquele que, eventualmente, não haja sido incluído no polo passivo da obrigação tributária por ocasião de sua constituição (até após o início do processo executivo fiscal), mas que tenha sua condição de responsável verificada em momento posterior. Esse é o caso verificado em questão.

Nesse sentido, o STJ tem admitido o redirecionamento da execução fiscal em caso de configuração de sucessão empresarial de fato:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. 1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal nos quais foi determinado o redirecionamento da execução para a empresa GDC Alimentos S/A, ora recorrente. As instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade solidária da referida empresa por dívidas tributárias lavradas inicialmente em desfavor da empresa Tuna One S/A. [...] Nessa ordem de ideias, a conclusão de que houve sucessão empresarial de fato, nos exatos termos do parágrafo único, do art. 132 do CTN, mostra-se inafastável. (...) Percebe-se, pois, que restaram identificados a transferência do fundo de comércio entre a empresa sucedida e a sucessora por meio da prática de atos de comércio realizados entre comerciantes, admitindo a construção de uma presunção calcada em indícios para estabelecer a sucessão de empresas e da responsabilidade tributária. Assim, para que haja o redirecionamento da execução á empresa apontada como sucessora, não se faz necessária a prévia comprovação da responsabilidade tributária desta, bastando, neste momento, a presença de fortes indícios apontando para a sucessão comercial. No caso em tela, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais são muitos os indícios da sucessão empresarial trazidos aos autos. [...] 7. A Corte de origem, com fundamento no suporte fático probatório dos autos, reconheceu a existência de sucessão empresarial e concluiu se tratar de hipótese de aplicação da responsabilidade solidária estabelecida no art. 133, I, do CTN, porquanto suficientemente provado nos autos que uma empresa adquiriu o fundo de comércio de outra, ainda que através de subterfúgios jurídicos, fato apto a atribuir a responsabilidade pelo débito executado solidariamente a ambas. [...] (REsp n. 1.766.934/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 2/8/2019.)

Resta claro assim que houve sucessão empresarial de fato, ensejando a aplicação do disposto no art. 133, I do CTN, acerca da responsabilidade pela aquisição de fundo de comércio.

Mediante a constatação da responsabilidade integral pelos débitos tributários devidos pela empresa anterior, admite-se assim, consequentemente, a inclusão no polo passivo da presente ação, da empresa SIMPLE PRINT – ME (CNPJ de n
º
31.913.881/0001-65).

Por todo exposto, reconheço a ocorrência de SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO e responsabilidade solidária, determinando a inclusão, no polo passivo da presente Execução Fiscal, da empresa SIMPLE PRINT – ME (CNPJ de n° 31.913.881/0001-65).

Cite-se a referida parte executada (no mesmo endereço indicado na CDA – Avenida Guerino Giubert, nº 212, loja B, bairro Colina, CEP: 29.900-532, Linhares/ES), obedecendo a ordem do art. 8° da Lei de Execuções Fiscais, para pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa (CDA) ou apresentar embargos à execução fiscal, caso queira.

Na hipótese de diligência negativa em virtude da não localização da executada ou de bens penhoráveis, dê-se vista ao exequente. Prazo de 15 dias.

[...]”

Muito bem.

A decisão agravada foi prolatada em 05.09.2023.

Conquanto a
Recorrente alegue que, apesar de estarem no mesmo prédio, as duas empresas são distintas e estão operando normalmente, não logrou comprovar a autonomia e a independência das atividades empresariais alegadas.

Nos autos do agravo de instrumento nº

5011718-07.2023.8.08.0000, interposto por
TOP ART LTDA também contra a decisão objeto do presente recurso, a
Recorrente
demonstrou que
, mesmo após a criação d
e

BRENNER FUGULIM COSTA ME (SIMPLE PRINT), TOP ART – ME permaneceu em atividade e recolhendo tributos. Vejamos:

(i) comprovantes de recolhimento de impostos federais relativos aos anos de 2018 a 2023;

(ii) o extrato do SIMPLES de setembro de 2023;

(iii) os registros, junto ao Município de Linhares, das notas fiscais de serviços prestados no período compreendido entre 01.01.2022 e 31.08.2023; e

(iv) comprovante de recolhimento do INSS de 2023.

No presente recurso,

BRENNER FUGULIM COSTA ME (SIMPLE PRINT) também
apresentou
comprovantes de arrecadação de tributos no mês de agosto de 2023, e a relação de tributos recolhidos no período de novembro de 2018 a setembro de 2023.

Chama atenção, entretanto, o fato de
BRENNER FUGULIM COSTA ME (SIMPLE PRINT) não ter juntado ao
s autos qualquer nota fiscal de serviços prestados no período
, de
modo
a demonstrar a alegada autonomia de atividade
empresarial
e clientela.

As empresas comprovadamente situam-se
no mesmo endereço, inclusive ocupam a mesma sala comercial, e dedicam-se à mesma atividade empresarial.

Por outro lado, o
empresário individual Brenner Fugulim Costa é casado com a sócia de TOP ART LTDA, devedora originária.

Assim, conquanto TOP ART LTDA tenha
permanecido
em atividade após
a
constituição de BRENNER FUGULIM COSTA ME (SIMPLE PRINT), o fato de a devedora originária permanecer em atividade,
por si só
, não é suficiente para afastar a existência de sucessão empresarial de fato, de confusão patrimonial, e de utilização simultânea das duas empresas, como mecanismo para obstáculo para a quitação dos débitos tributários de
TOP ART LTDA – ME.

Assim
, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não verifico nos autos elementos capazes de
amparar a reforma da decisão agravada
.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)